Tribunal: TJMT
Processo: 1024205-33.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024205-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (EMBARGADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CRITÉRIO OBJETIVO. TEMA 929/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso do autor para majorar a indenização e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a repetição em dobro do indébito, especialmente quanto à necessidade de comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à repetição em dobro, com base na orientação consolidada do STJ no Tema 929. 4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC independe da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva, critério corretamente aplicado ao caso concreto. 5. Demonstrada a ocorrência de fraude em contratos celebrados após o marco temporal da modulação (30/03/2021), afasta-se a hipótese de engano justificável, legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 6. O acórdão embargado apresenta coerência interna e fundamentação adequada, inexistindo omissão ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme o Tema 929 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
BANCO PAN S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, os autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais e Repetição de Indébito movida por
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO PAN S.A.

O acórdão embargado por unanimidade negou provimento à apelação do Banco Bradesco S.A. e deu provimento à apelação do autor Valdemar Ferreira do Nascimento, para majorar os danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base na tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS).

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado e que não houve demonstração de má-fé para justificar a repetição em dobro, argumentando que esta não pode ser presumida e que seria necessária a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva. Requer seja sanada a alegada contradição, pugnando pela aplicação da restituição simples dos valores.

Em contrarrazões (id. 357607358),
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
defende a manutenção integral do acórdão embargado. Sustenta que os embargos possuem caráter meramente infringente, visando rediscutir o mérito e a tese jurídica já consolidada pelo STJ. Argumenta que a repetição em dobro se encontra devidamente fundamentada na superação do paradigma subjetivista promovida pela Corte Especial do STJ, que fixou critério objetivo baseado na violação da boa-fé objetiva. Requer o não provimento dos embargos, a condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, os autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais e Repetição de Indébito movida por
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO PAN S.A.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. DANOS MORAIS. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por instituição financeira e por consumidor idoso e analfabeto, contra sentença que declarou a nulidade de empréstimos consignados contratados mediante fraude digital, determinando a restituição simples dos valores e indenização por danos morais. O Banco alega cerceamento de defesa e regularidade da contratação via biometria; o autor pugna pela repetição em dobro do indébito e majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova sobre o destino do numerário configura cerceamento de defesa diante de fraude evidente; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros em canais digitais; (iii) determinar a aplicabilidade da restituição em dobro à luz da modulação de efeitos firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS); (iv) definir o quantum indenizatório adequado à hipervulnerabilidade do consumidor e à função dissuasória da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o acervo probatório demonstra inequivocamente a fraude — consubstanciada em biometria facial incompatível e geolocalização divergente —, tornando despicienda a perquirição sobre o destino final dos recursos para aferir a validade do negócio jurídico.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes digitais e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, revelando falha no dever de segurança cibernética ao admitir contratações sem autenticação robusta.

5. Consoante a guinada hermenêutica promovida pela Corte Especial do STJ, a repetição em dobro do indébito prescinde da comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva; tal entendimento aplica-se às cobranças realizadas após a modulação dos efeitos (30/03/2021), hipótese que se amolda aos contratos em liça.

6. A apropriação indevida de verba alimentar de consumidor hipervulnerável transcende o mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa, cuja reparação deve ser majorada para patamar que efetivamente desestimule a reiteração de condutas negligentes por parte dos fornecedores de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco desprovido. Recurso do Consumidor provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade bancária por fraudes digitais é objetiva, decorrente do risco do empreendimento. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021 que violem a boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé ou dolo. 3. Descontos fraudulentos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, devendo o quantum observar a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, REsp 2.222.059/SP.”

A controvérsia cinge-se à análise da existência dos vícios processuais alegados pelo embargante, especificamente contradição e omissão quanto aos fundamentos da repetição em dobro, bem como à verificação se os embargos constituem meio adequado para o questionamento formulado ou se representam tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

O embargante aponta como vícios a existência de contradição e omissão quanto aos fundamentos da repetição em dobro, sustentando que não houve demonstração específica de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Alega que o acórdão teria sido omisso ao não fundamentar adequadamente a presunção de má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que não se configuram os vícios processuais alegados pelo embargante. O acórdão fundamentou extensamente a aplicação da repetição em dobro com base na guinada hermenêutica promovida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu critério objetivo para a caracterização da conduta ensejadora da sanção.

O acórdão embargado expressamente consignou que "consoante a guinada hermenêutica promovida pela Corte Especial do STJ, a
repetição em dobro do indébito prescinde da comprovação de má-fé subjetiva (dolo
), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva; tal entendimento aplica-se às cobranças realizadas após a modulação dos efeitos (30/03/2021), hipótese que se amolda aos contratos."

A decisão embargada fundamentou detalhadamente a aplicação da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS, pela Corte Especial do STJ, que estabeleceu: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

O acórdão embargado explicou minuciosamente que esta orientação jurisprudencial representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos.

A decisão embargada demonstrou que a boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do Código Civil e nos artigos 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual. Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no artigo 14 do CDC.

O acórdão embargado aplicou corretamente a técnica de modulação prospectiva dos efeitos estabelecida pelo STJ, que limitou a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A decisão embargada foi categórica ao estabelecer que os contratos foram firmados em 09/04/2021 e 17/06/2021, portanto em período posterior ao marco temporal da modulação (30/03/2021), aplicando-se o critério objetivo estabelecido pela Corte Especial do STJ. Não havia necessidade de demonstração de má-fé subjetiva, pois a tese jurisprudencial consolidada dispensou expressamente tal requisito.

O acórdão embargado fundamentou que não se vislumbra a ocorrência de engano justificável, considerando que a utilização de duas contratações mediante fraude restou amplamente demonstrada pelas provas constantes nos autos. Tal conduta extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

A decisão embargada analisou detalhadamente as múltiplas evidências de fraude, incluindo o procedimento administrativo na Receita Federal que demonstrou homonímia mais-que-perfeita entre o autor e outro contribuinte, as fotografias constantes dos contratos digitais evidenciando pessoa diversa do autor, o endereço indicado na documentação fraudulenta em local onde o autor nunca residiu, e decisões judiciais anteriores reconhecendo fraudes similares.

O acórdão embargado aplicou corretamente a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras.

A decisão embargada fundamentou que a responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

O acórdão embargado demonstrou que a falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre da assunção dos riscos inerentes à atividade empresarial.

A decisão embargada aplicou corretamente o entendimento consolidado nos precedentes do STJ, especificamente nos Recursos Especiais nº 2.222.059/SP e nº 2.229.519/SP, que estabeleceram diretrizes específicas sobre o dever das instituições financeiras de implementar sistemas de segurança adequados para detectar operações suspeitas e fraudulentas.

O acórdão embargado fundamentou que ao adquirir o crédito, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e assume todos os riscos e ônus a ele inerentes, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Esta fundamentação afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Banco PAN.

A decisão embargada analisou detalhadamente a condição de hipervulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, analfabeta, com benefício previdenciário de natureza alimentar, demonstrando que a privação de verba essencial à subsistência por ato negligente do fornecedor gera angústia, insegurança e aflição que abalam a esfera psíquica e violam a dignidade da pessoa humana.

O acórdão embargado aplicou corretamente a teoria do dano moral
in re ipsa
, estabelecendo que em casos de descontos fraudulentos em benefício previdenciário, o dano moral é presumido, decorrendo do próprio fato da violação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a privação de verba de natureza alimentar causa constrangimento que transcende o mero aborrecimento.

A decisão embargada fundamentou adequadamente a majoração dos danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 8.000,00, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

O acórdão embargado demonstrou coerência interna ao aplicar sistematicamente a tese jurisprudencial consolidada pelo STJ, não apresentando contradições entre suas proposições. A fundamentação seguiu linha argumentativa lógica e concatenada, partindo da caracterização da fraude, passando pela responsabilidade objetiva das instituições financeiras, até chegar à aplicação da repetição em dobro com base no critério objetivo estabelecido pela Corte Superior.

A decisão embargada não é omissa, pois enfrentou todos os pontos controvertidos da demanda, aplicando adequadamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada. O acórdão não precisava exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão com base nos elementos essenciais da controvérsia.

A alegada contradição não se configura, pois não existem proposições inconciliáveis no acórdão embargado. A decisão é internamente coerente ao aplicar o critério objetivo estabelecido pelo STJ para a repetição em dobro, dispensando a análise de má-fé subjetiva em conformidade com a tese jurisprudencial consolidada no Tema 929.

O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida, questionando a aplicação da tese jurisprudencial consolidada pelo STJ. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para tal finalidade, destinando-se exclusivamente à correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação ou especial, não se prestando à rediscussão de questões de mérito já decididas. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do CPC, estabelece que o juiz não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão. O acórdão embargado atendeu plenamente a este requisito, apresentando fundamentação robusta e juridicamente consistente.

A aplicação da tese do Tema 929 do STJ aos contratos firmados após 30/03/2021 não constitui erro ou vício processual, mas sim correta aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Especial. A decisão embargada seguiu fielmente a orientação jurisprudencial superior, não havendo margem para questionamento quanto à sua correção técnica.

O acórdão embargado demonstrou que a conduta das instituições financeiras ao permitir contratações fraudulentas mediante sistemas de segurança inadequados configura violação da boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da repetição em dobro. A fundamentação é clara, precisa e juridicamente sustentável.

A decisão embargada aplicou corretamente os precedentes do STJ sobre responsabilidade bancária por fraudes digitais, demonstrando que tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco do empreendimento. A fundamentação seguiu linha jurisprudencial consolidada, não apresentando inovações ou interpretações controversas.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a mera apresentação de fotografia ("selfie") do contratante, desacompanhada de elementos robustos de autenticação, não constitui prova suficiente da manifestação de vontade. A tecnologia de reconhecimento facial pode ser burlada por técnicas de engenharia social, especialmente quando não acompanhada de outros fatores de autenticação.

A decisão embargada demonstrou que a ausência de validação dos documentos eletrônicos no sistema oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) retira a presunção de veracidade e integridade conferida aos documentos com certificação ICP-Brasil. Esta fundamentação técnica afasta qualquer alegação de obscuridade ou omissão.

O acórdão embargado aplicou corretamente a distinção entre fortuito interno e fortuito externo, estabelecendo que as fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, configuram fortuito interno porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros.

A decisão embargada fundamentou que a instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

O acórdão embargado demonstrou que a narrativa dos autos caracteriza o modus operandi típico de fraudes bancárias digitais, onde estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas. Esta fundamentação fática é robusta e bem documentada.

A decisão embargada aplicou adequadamente o entendimento de que a incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento do dever de segurança. As instituições financeiras têm o dever de implementar sistemas que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões. No caso vertente, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios alegados pelo embargante, sendo claro, coerente e completo em sua fundamentação. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração pressupõe a existência de contradição, omissão ou obscuridade que, uma vez sanada, implique necessariamente a modificação da conclusão do julgado. No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios mencionados, razão pela qual não há fundamento para a concessão dos efeitos modificativos pretendidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026